Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-74.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Rescisão de contrato de compra e venda de imóvel licitado pela Terracap. Inexistência de cerceamento de defesa. Relação estranha ao CDC. Tabela Price. Capitalização de juros. Mora de 40 parcelas. Restituição dos valores pagos, exceto a título de sinal.
1. O indeferimento de prova pericial desnecessária não configura cerceamento de defesa. Admite-se no caso a capitalização de juros.
2. A relação jurídica entre as partes não se acha sob o âmbito de incidência do CDC. Trata-se de contrato precedido de licitação, regido pela Lei 8.666/93, cuja natureza, assim, é administrativa
3. O art. 5o, § 2o, da Lei 9.514/97, com a redação dada pela Lei 10.931/04, autoriza a capitalização de juros.
4. Estabelecido no edital licitatório a adoção da Tabela Price, não se pode acolher a pretensão para que seja afastada, sob pena de ofensa à regra da obrigatória vinculação ao instrumento convocatório, salvo vício de legalidade, inexistentes no caso.

5. A resolução contratual enseja a devolução dos valores pagos pelo adquirente inadimplente, exceto, no caso, a título de arras.